Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. GUARDA E RESPONSABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da medida processual de urgência de antecipação de tutela está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Tratando-se de guarda, sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.